Tribunal: STF
Processo: HC 264368
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Henrique Macedo Comelli contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp 2.945.962/GO (doc. 15).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi pronunciado pela prática do crime do art. 121 [homicídio] do CP” (doc. 10, p. 2).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    1. CABIMENTO DO HC E RELATO DO CASO.



    O HC é cabível com base no art. 102, inciso I, alínea ‘i’, da CF pois o ato coator é o acórdão do STJ, AgRg no AREsp nº 2.945.962.



    É uma via adequada para sanar a violação à ampla defesa e decretar a nulidade do julgamento do STJ que impediu a sustentação oral da defesa, embora cabível, bastando analisar atos processuais pontuais da tramitação no STJ.



    Resumidamente, HENRIQUE COMELLI foi acusado de homicídio simples e porte ilegal de arma, mas condenado por homicídio culposo em 1ª instância. Assistente da acusação apelou e o TJGO pronunciou por homicídio doloso.



    Interposto RESp pela defesa pois não cabe apelação do assistente e o caso é claramente culposo e não doloso, o recurso é inadmitido no TJGO, sendo interposto Agravo do art. 1042 do CPC – ARESp nº 2945962.



    No STJ, monocraticamente o AREsp foi conhecido e julgado o mérito do REsp, tendo sido afirmado expressamente pelo Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca que estava a “negar provimento ao recurso especial”. Em termos práticos, o Ministro julgou o AREsp e o REsp ao mesmo tempo, conforme permite o art. 1042, § 5º, do CPC: [...].



    Contudo, tendo em vista que é cabível sustentação oral em Agravos Regimentais conforme alteração (art. 7º, § 2º-B, III do estatuto da OAB), requereu-se a reautuação do AREsp para REsp, permitindo que a defesa fizesse a inscrição no site do STJ para realizar o ato, conforme prevê o próprio § 5º do 1042.



    Destaca-se que não há preclusão do pedido de sustentação oral, pois: – foi expressamente solicitada no RESp e no AREsp; – no agravo regimental novamente é requerida, sendo ressaltado em petição autônoma antes do julgamento colegiado, inclusive informando-se ao Ministro Relator que não havia sequer possibilidade de pedir para, posteriormente, ser analisada na sessão de julgamento. Veja-se a tela do sistema do STJ impedindo o pedido: [...].



    Todos pedidos foram requeridos a tempo e modo mas negados pelo STJ, sendo este o objeto do HC: anular o julgamento do STJ e garantir o direito à sustentação oral no AgRg.



    É o breve relatório.



    2.1. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. AMPLA DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO NO STJ.



    Há anos está consolidada a jurisprudência no STF de que havendo pedido expresso de intimação para sustentação oral e sendo, em tese, cabível o ato, qualquer embaraço que impeça a realização gera a nulidade do julgamento: [...].



    Em que pese esta Suprema Corte não tenha analisado o fato semelhante – não realização da devida reautuação de AREsp para REsp, que impediu a sustentação oral – a ratio decidendi é a mesma, pois não se cerceou um ato da defesa técnica indispensável, que era legalmente previsto e expressamente requerido.



    O ponto foi destacado em petição autônoma dia 05/09/2025, antes do julgamento, mas mesmo assim a autoridade coatora prosseguiu com o julgamento do Agravo Regimental, rejeitado o pedido da defesa nos seguintes termos:



    (...) Assinalou-se também que a jurisprudência pacífica do STJ afasta a possibilidade de sustentação oral em agravo regimental em agravo em recurso especial, por ausência de previsão legal ou regimental, conforme art. 159, IV, do RISTJ e art. 937 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. (...).



    Esse fundamento é ilegal, pois o STJ ignora que não se tratava de um AREsp “puro”, sem discussão do mérito do REsp – embora formalmente constasse esta autuação. A decisão monocrática e a confirmação no acórdão do STJ, inequivocamente conhecem do REsp, admitindo-o e negando provimento no mérito. Como por exemplo, sobre a tese de não cabimento da Apelação do assistente da acusação, o STJ nega provimento ao REsp com aplicação da súmula 83/STJ, que é claramente meritória.



    Ante o exposto, requer-se seja concedida a ordem para determinar a realização de novo julgamento pelo STJ no AgRg no AREsp nº 2.945.962/GO, assegurando ao Paciente, por meio de sua Defesa técnica, o direito de realizar a inscrição para sustentação oral. (doc. 1, pp. 2-6 – grifei).  



    Ao final, requerem:  



    a) Seja admitido o writ, apreciando-se a matéria ventilada;



    b) Seja deferida a liminar para suspender a tramitação do AREsp nº 2.945.962/GO, até o julgamento de mérito deste Habeas Corpus;



    c) No mérito, seja concedida a ordem para determinar a realização de novo julgamento pelo STJ no AgRg no AREsp nº 2.945.962/GO, assegurando ao Paciente, por meio de sua Defesa técnica, o direito de realizar a inscrição para sustentação oral, nos termos do art. 7º, § 2º-B, inciso III, da Lei nº 8.906/94 e art. 1.024, § 5º, do CPC; e



    d) Seja a Defesa intimada da inclusão do Habeas Corpus em mesa, para que possa proferir sustentação oral e apresentar memoriais regimentais. (doc. 1, p. 7 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. JÚRI. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. DESCLASSIFICAÇÃO SEGUIDA DE IMEDIATA CONDENAÇÃO E INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 211 DO STJ. DOLO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “tem-se posicionado no sentido de flexibilizar o rigor da regra contida no art. 271 do Código de Processo Penal, de modo a, conferindo-lhe caráter mais abrangente, reconhecer a legitimidade recursal do assistente de acusação quando interpõe recurso contra decisão de desclassificação de crime de competência do tribunal do júri” (AgRg no HC n. 539.346/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022 , DJe 16/9/2022). 2. Não há que se falar em distinguishing entre o caso concreto e a jurisprudência desta Corte, porquanto a flexibilização admitida pela jurisprudência reconhece a possibilidade de recurso por parte do assistente de acusação quando recorre da decisão de desclassificação de crime de competência do tribunal do júri, exatamente como na hipótese. 3. A particularidade apontada pela defesa para sustentar a sua tese, consistente no fato da desclassificação ter sido seguida de imediata condenação, não foi objeto de debate pelo acórdão estadual, incidindo no ponto a Súmula n. 211 do STJ. 4. A tese relacionada ao não cabimento do recurso de apelação também não foi prequestionada, fazendo incidir o mesmo óbice sumular. 5. Avaliar a ausência do dolo na conduta e fazer preponderar o princípio in dubio pro reo, constitui providência que não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. A jurisprudência pacífica do STJ afasta a possibilidade de sustentação oral em agravo regimental em agravo em recurso especial, por ausência de previsão legal ou regimental, conforme art. 159, IV, do RISTJ e art. 937 do CPC. 7. Agravo regimental não provido. (doc. 15, pp. 1-2 – grifei).  



    [...]



    Em relação à petição de e-STJ fls. 1.421/1.423, é importante registrar que é pacífico o entendimento de que o Relator pode adentrar no mérito do Recurso Especial no Agravo, mormente quando se está diante de recurso interposto com fundamento na alínea “a” do art. 105, III da CF, para o fim de avaliar a plausibilidade da assertiva de ofensa à legislação infraconstitucional (ut, AgRg no AREsp n. 724.555/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 27/6/2019).



    De toda forma, vê-se que a defesa pede a reautuação do recurso objetivando a realização de sustentação oral, contudo a jurisprudência pacífica do STJ afasta a possibilidade de sustentação oral em agravo regimental em agravo em recurso especial, por ausência de previsão legal ou regimental, conforme art. 159, IV, do RISTJ e art. 937 do CPC. (doc. 14, pp. 5-6 – grifei).  



    Com efeito, a exemplo do art. 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, “[o] § 2º do art. 131 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [também] prevê, expressamente, a impossibilidade da realização de sustentação oral no âmbito de algumas classes processuais, dentre elas o agravo” (ARE 1.267.627 AgR-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2020 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INDISTINÇÃO DA NATUREZA OU FORMA DO ATO LIBIDINOSO. SUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA PARA SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] nos termos do artigo 217-A, caput, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a anulação do julgamento no Superior Tribunal de Justiça ou o restabelecimento da sentença absolutória de primeiro grau, mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás. III. Razões de decidir 3. O art. 217-A, do Código Penal, não distingue a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo necessário, apenas, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfação da sua lascívia e, assim, configurar o delito. 4. A exemplo do art. 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, “[o] § 2º do art. 131 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL prevê, expressamente, a impossibilidade da realização de sustentação oral no âmbito de algumas classes processuais, dentre elas o agravo” (ARE 1.267.627 AgR-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2020). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.579 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 – grifei).  



    Ementa Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Pedido de destaque. Excepcionalidade não verificada no caso dos autos. 3. O magistrado não está obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pela parte, quando for possível inferir das conclusões da decisão a inviabilidade do acolhimento das teses sustentadas. 4. Sustentação oral em agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. 5. Embargos rejeitados. (RE 1.461.445 AgR-ED/MG Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/3/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Brasília, 3 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator